Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000
Impetrante: Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em benefício da empresa Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo sócio Osmar Marques, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Crimina da Comarca da Capital.
A liminar vindicada foi indeferida pelos motivos elencados na decisão anexa (Id 70659459, pp. 1-3).
Contra essa decisão, os impetrantes interpuseram pedido de reconsideração (Id 70868482), insistindo, em síntese, que a autoridade apontada como coatora, nos autos do procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042, de forma arbitrária e sem oportunizar o contraditório prévio, simplesmente acolheu a representação da autoridade policial e deferiu o pedido de bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa Pro Jecto, e a pessoa física do sócio Osmar Marques, ora impetrantes, no importe de R$ 12.603.059,33 (doze milhões, seiscentos e três mil e cinquenta e nove reais, e trinta e três centavos), sem se atentar que estes nem sequer figuram como investigados no aludido inquérito policial.
Acrescentam que ao contrário dos motivos vistos na decisão que indeferiu a liminar requerida, a ligação das pessoas jurídicas Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli e Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, ora investigada, decorre de sua estruturação, tão somente, não havendo, contudo, qualquer indício concreto de que a empresa impetrante e seu sócio tenham ligações com supostos ilícitos que estão sendo investigados.
Repetem ainda que “não auferiram qualquer lucro do negócio, muito pelo contrário, sofreram prejuízo imensurável tendo em vista o investimento de mais de 26 milhões de reais na feitura do negócio” bem como “não se pode admitir que a condição de sócio estatutário (empresa PRO JECTO) e a consanguinidade (OSMAR MARQUES, pai do investigado Osmar Linares Marques) – sem qualquer participação na administração ou gerência – possa servir de justificativa idônea para o bloqueio das contas, sendo que a investigação que recaí nos autos originários é claramente sobre supostas fraudes na execução dos serviços in loco nas Unidades do Programa Ganha Tempo, ou seja, aquela que seria praticada no dia-dia da prestação e serviço” (Id 70868482, p. 4).
Ademais, aduzem que, apesar de ter ficado consignado na decisão hostilizada a possível supressão de instância, os impetrantes já interpuseram nos autos de origem, “dois requerimentos prévios à impetração do presente writ, com o escopo de reverter a temerária e desastrosa constrição financeira decretada – os quais encontram -se pendentes de apreciação, como se tornou comum com todos os requerimentos defensivos apresentados até o momento, difusamente dos pedidos que são formulados pela Autoridade Policial que são prontamente analisados” (Id 70868482, p. 5)
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela reconsideração da decisão que indeferiu a liminar no aludido Mandado de Segurança, a fim de que seja ela deferida, para determinar a suspensão dos efeitos do bloqueio de ativos financeiros dos impetrantes.
É o relato do necessário.
Contudo, apesar dos louváveis argumentos dos impetrantes, não há espaço para a concessão liminar da presente ordem.
Esclareço que o feito ainda está na sua fase inicial e, como se sabe, a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas ab initio e de modo inequívoco – nos exatos termos da impetração e nos documentos que a instruem – a ocorrência do direito líquido e certo, o que não se verificou de plano.
Ficou consignado na decisão pretérita, de modo claro e compreensível que a decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros dos impetrantes não apresenta nenhuma fundamentação teratológica, pois levou a efeito os termos da representação da autoridade policial, no qual delineou que, diante das investigações prévias, surgiram indícios veementes de que Osmar Marques, sócio proprietário da empresa Pro Jecto, e genitor de Osmar Linares Marques, era quem, em tese, administrava a empresa Concessionária Rio Verde Ganha Tempo, ora investigada nos autos do procedimento criminal n. 17172-45.2020.811.0042, consoante se constata na decisão anexa (Id 70392967, pp. 2-7).
Por outra vertente, quanto à alegação de que a defesa dos impetrantes já interpôs no Juízo de origem outros dois requerimentos visando reverter a decisão de constrição financeira da empresa – os quais ainda não foram apreciados – vejo que tal circunstância apenas reforça a convicção de que a concessão da ordem, em caráter liminar, é inviável, de modo que se faz imprescindível a prévia manifestação daquele Juízo quanto à matéria submetida à análise.
Portanto, sem mais delongas, indefiro o pedido de reconsideração, ressaltando que a controvérsia será analisada com toda acuidade pelo órgão colegiado, no julgamento do mérito da ação mandamental, ou seja, após a chegada das necessárias informações judiciais, e contando com o judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Mantenha-se o regular processamento do feito.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator